Tribunal: TCU
Processo: 023.380/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.380/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana Rafael Campos (XXX.148.168-XX); Andree Demmuk (XXX.512.451-XX); Erlania Cardoso de Andrade (XXX.133.821-XX); Lucas Camillo Cardoso de Andrade (XXX.454.091-XX); Matheus Filipe Cardoso de Andrade (XXX.454.021-XX); Pedro Rafael de Oliveira Campos (XXX.638.121-XX); Sonia Maria Moura Correa (XXX.715.181-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.